Tribunal: TJDFT
Processo: 0720708-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720708-32.2022.8.07.0020 APELANTE: PATRICIA LOPES GONCALVES PASSAGLIA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DECISÃO PATRICIA LOPES GONÇALVES PASSAGLIA opôs embargos de declaração (id. 60969230) da decisão (id. 60918798) que determinou a remessa dos autos à Secretaria da Sexta Turma Cível para aguardar o julgamento do Tema 1.255/STF, relativamente à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, art. 85, § 8o, do CPC, ante o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos no REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP - Tema 1.076/STJ. O embargante-autor alega que há omissão na decisão quanto ao fato de que o Tema 1.255/STF se restringe às demandas em que a Fazenda Pública é parte, sem influência nas causas que envolvam interesses privados, o que exclui a possibilidade de o posicionamento da Suprema Corte atingir a tese jurídica definida pelo STJ. Entende que no acórdão que reconheceu a repercussão geral no RE 1.412.069/PR prevaleceu o entendimento de que nas ações judiciais entre agentes privados os honorários advocatícios devem ser fixados com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, nos termos do Tema 1.076/STJ. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e determinar a regular tramitação dos autos, com o reexame do recurso de apelação quanto aos honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. Em que pese a alegação da embargante-autora quanto à restrição do Tema 1.255/STF às causas em que a Fazenda Pública for parte, constata-se do acórdão proferido na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.412.069/PR, no qual prevaleceu o voto do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, que “[...] (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide” (id. 60972770, pág. 37, grifo nosso). Desse modo, inexiste a omissão alegada na decisão embargada, pois expressamente consignou que o próprio STJ sobrestou os recursos extraordinários interpostos no REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP – Tema 1.076 – ante a possibilidade de modificação da tese jurídica firmada pelo STJ, in verbis: “A Excelentíssima Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do STJ, determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos no REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP - Tema 1.076 -, em razão do Tema 1.255/STF (RE 1.412.069/PR): ‘Possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes’. Destaque-se, a propósito, a r. decisão proferida pelo em. Ministro Sérgio Kukina no REsp 1.874.748/DF, em que ordenou o retorno dos autos a este TJDFT (processo no 0736999-09.2018.8.07.0001), ‘[...] onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi decidido pela Excelsa Corte no referido Tema 1.255/STF’.” A decisão, em suma, não contém o vício apontado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este TJDFT já decidiu que “os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final” (Acórdão 1697645, 07351595620218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração da autora e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos à Secretaria da Sexta Turma Cível (id. 60918798). Brasília - DF, 8 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora